Tribunal: TJDFT
Processo: 0733328-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. PENSIONAMENTO CIVIL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE INCAPAZ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/DF. DESNECESSÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUJEITOS À CONTROLE JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mostra-se desnecessária a expedição de ofício à OAB/DF, diante da inexistência de comprovação de interesse institucional da entidade de classe no feito que discute interesses particulares. Para além, o causídico pode suscitar extrajudicialmente a atuação da sua entidade de classe, sendo desnecessária a intervenção judicial para tanto. Ainda que houvesse interesse institucional, por evidente que a assistência depende de pedido do assistente, nos termos do art. 120 do Código de Processo Civil, e não de pedido do assistido, como pretende o agravante.
2. A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, de sorte a remunerar a atividade exercida.
3. O direito dos contratos é regido pelo princípio da obrigatoriedade, ou pacta sunt servanda, segundo o qual, uma vez firmado de forma válida, o acordo torna-se obrigatório, fazendo Lei entre as partes.
4. A autonomia da vontade constitui a característica central do direito contratual. Por esse princípio, os contratantes têm liberdade para autorregular seus interesses, desde que respeitem as normas de ordem pública e os princípios gerais do ordenamento jurídico. 4.1 Entretanto, quando se trata de contrato firmado por curadora em nome de pessoa interditada, incidem regras específicas destinadas à proteção do incapaz.
5. Conforme o disposto nos arts. 1.747, inciso III, 1.748, inciso V e parágrafo único, e 1.774 do Código Civil, os atos praticados pelo curador em nome do curatelado dependem de autorização ou posterior validação judicial, sob pena de ineficácia.
6. Nos termos do art. 1.750 do Código Civil, o controle judicial visa à proteção do patrimônio e dos interesses do incapaz, sendo indispensável quando os valores em questão se mostram fundamentais à sua manutenção. 6.1 No caso, a parte agravada foi condenada a pagar pensão civil para o primeiro agravante, em razão do falecimento do seu genitor, uma vez configurada a dependência econômica. Além disso, trata-se de família hipossuficiente e a fixação dos honorários no patamar de 30% (trinta por cento) abarca parte significativa do pensionamento devido ao incapaz, de modo que passível de controle judicial.
7. O art. 22, § 4o da Lei no 8.906/1994 é claro ao consignar que "Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou."
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.